Tribunal: TJSP
Processo: 1003038-73.2020.8.26.0625
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa das rés. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, com declaração de inexigibilidade da dívida e condenação da corré ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.000,00 a título de danos morais. Apelo exclusivo da corré

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos morais. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa das rés. Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes, com declaração de inexigibilidade da dívida e condenação da corré ao pagamento de indenização no valor de R$ 13.000,00 a título de danos morais. Apelo exclusivo da corré administradora do cartão. Sem razão. Preliminar. Litisconsórcio passivo facultativo. Possibilidade diante da previsão do artigo 113 e incisos do CPC. Ré parte legítima para figurar no polo passivo. Mérito. Sentença que deve ser mantida na íntegra. Prática de engenharia social. Inocorrência. Demandada que não colaciona ao feito qualquer documento apto a comprovar a existência da relação jurídica. Anotação indevida. Danos morais in re ipsa. Quantia adequada ao caso concreto. Honorários recursais fixados. Apelo desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001036270
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003038-73.2020.8.26.0625, da Comarca de Taubaté, em que é apelante AVISTA
S/A ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO, é apelado CARLOS
ADRIANO DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), ÁLVARO TORRES JÚNIOR E CORREIA LIMA.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003038-73.2020.8.26.0625 -Voto no 22492
2
APELAÇÃO. Ação declaratória e indenizatória por danos
morais. Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros
dos órgãos de proteção ao crédito por iniciativa das rés.
Sentença que julgou os pedidos parcialmente procedentes,
com declaração de inexigibilidade da dívida e condenação
da corré ao pagamento de indenização no valor de R$
13.000,00 a título de danos morais. Apelo exclusivo da
corré administradora do cartão. Sem razão. Preliminar.
Litisconsórcio passivo facultativo. Possibilidade diante da
previsão do artigo 113 e incisos do CPC. Ré parte legítima
para figurar no polo passivo. Mérito. Sentença que deve ser
mantida
na
íntegra.
Prática
de
engenharia
social.
Inocorrência. Demandada que não colaciona ao feito
qualquer documento apto a comprovar a existência da
relação jurídica. Anotação indevida. Danos morais in re
ipsa. Quantia adequada ao caso concreto. Honorários
recursais fixados. Apelo desprovido.
VOTO n° 22492
RELATÓRIO:
Trata-se de ação declaratória e indenizatória por
danos morais proposta por Carlos Adriano de Sousa em face de Avista
S.A. Administradora de Cartões de Crédito e outras. Alega a autora,
quanto aos fatos, que tentou adquirir medicamentos em 15.11.2019,
mediante cartão de crédito do Banco do Brasil bloqueado em decorrência
de apontamentos em cadastro de inadimplentes, promovidos pelas rés,
por supostos débitos de R$ 1.848,80, R$ 942,05 e R$ 3.528,34,
referentes aos contratos indicados a fls. 23/25, datados de 27.7.2019,
25.7.2019 e 20.10.2019; alega ainda que nunca manteve relação
comercial com as rés e somente a corré Nu Pagamentos reconheceu a
inexigibilidade da dívida, as demais mantiveram o apontamento indevido,
causando-lhe danos morais. À vista disso, pugna pela declaração de
inexistência do débito e pela condenação das rés ao pagamento de uma
indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 para cada
uma das rés Nu Pagamento S.A. e Neon Pagamento S.A, e R$ 15.000,00
para a terceira ré, Pag S/A Meios de Pagamento atual denominação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003038-73.2020.8.26.0625 -Voto no 22492
3
Avista S/A, além do ônus da sucumbência. Atribuiu à causa o valor de
R$ 35.000,00 (fls. 12 e 58).
Sobreveio
sentença
a
fls.
222/226
julgando
parcialmente procedentes os pedidos para tornar definitiva a tutela de fls.
65, declarando inexigíveis, em relação ao autor, os débitos de R$
1.848,80 e R$ 942,05 (fls. 24) e R$ 3.528,34 (fls. 26), e condenando a
corré Nu Pagamentos S/A à indenização por danos morais de R$
5.000,00, a corré Neon Pagamentos S/A a e a corré Avista S/A a R$
13.000,00, com correção monetária a partir da sentença, e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação. Condenadas as rés, em proporção,
também ao pagamento das despesas processuais e honorários
advocatícios fixados em 10% do valor de cada condenação.
Apela a administradora de cartão de crédito (fls.
233/241) pleiteando a reforma da r. decisão alegando, em resumo, que
(A) inexistência de litisconsórcio passivo facultativo porque as empresas
rés não formam o mesmo grupo econômico; (B) “a contratação se deu
de maneira digital, via aplicativo de celular, com sucessivas etapas de
verificação e mediante o fornecimento de dados sigilosos de posse
somente do aderente” (fls. 235); (C) “de fato houve a contratação do
serviço, o qual, conforme exposto, exige uma série de dados e condutas
realizadas senão pelo próprio usuário, ou por pessoa por este autorizada,
ou com informações por si disponibilizadas, voluntaria ou
involuntariamente” (fls. 236); (D) ocorreu no caso prática de engenharia
social na qual representa fortuito externo, a ponto de afastar a Súmula
479 do STJ, inclusive alinhado com a jurisprudência do STJ que
reconhece a responsabilidade pessoal dos usuários de serviços
financeiros na guarda de suas informações pessoais (fls. 238); (E) a
apelante também foi vítima do fato e sofreu igualmente os danos da
conduta maliciosa, visto que arcou com todas os valores das compras
realizadas (fls. 239); (F) inexiste dano moral; e (G) o quantum
indenizatório deve ser reduzido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003038-73.2020.8.26.0625 -Voto no 22492
4
Houve contrarrazões pugnando pela manutenção do
decidido e imputação de multa à apelante diante do recurso meramente
protelatório (fls. 280/287).
O recurso foi regularmente processado.
FUNDAMENTAÇÃO:
Ab initio, verifica-se que o apelo é tempestivo e o
preparo foi recolhido (fls. 242/243).
No mais, a apelante argui impossibilidade de
litisconsórcio passivo facultativo porque as empresas rés não formam o
mesmo grupo econômico. Sem razão.
Como
bem
fundamentou
o
d.
magistrado
sentenciante a fls. 223, no caso, é cabível o litisconsórcio passivo
facultativo, pois “o pedido é semelhante para as três rés e há verdadeira
comunhão de obrigações e afinidade de questões de direito, além de
prestigiar a economia e celeridade processual”.
O Código de Processo Civil em seu artigo 113 e
incisos traz o embasamento jurídico para a viabilidade do litisconsórcio
facultativo, e ainda, o consumidor, ora apelado, fundamenta a respeito
em sua petição inicial alegando ter proposto a demanda em face das três
rés a fim de evitar decisões conflitantes e diante da conexão da causa de
pedir, já que visa a exclusão de seu nome do cadastro de inadimplentes
(fls. 3).
Diante disso, desnecessário que as empresas rés não
integrem o mesmo grupo econômico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003038-73.2020.8.26.0625 -Voto no 22492
5
Afastada a preliminar arguida, passa-se à análise do
mérito recursal.
Melhor razão não lhe assiste.
Ficou comprovado a fls. 24 que o autor, ora apelado,
teve seu nome inscrito nos órgãos de proteção ao crédito, por iniciativa
da empresa ré, ora apelante, em razão de um débito no valor de R$
942,05.
Aduz o recorrido que “NUNCA foi cliente/consumidor
das empresas” (fls. 02, quarto parágrafo). Consequentemente, não há
como o apelado comprovar o fato negativo de nunca ter contratado com
a apelante.
A
administradora
de
cartões
de
crédito,
ora
recorrente, por sua vez, não colacionou ao feito qualquer documento que
comprovasse a relação jurídica que deu ensejo aos apontamentos
negativos realizados no nome do apelado.
Assim,
a
apelante
não
se
desincumbiu
satisfatoriamente do seu ônus probatório (art. 373, II, do CPC e 6o, VIII,
do CDC), pois não juntou ao processo qualquer documento que
comprovasse de maneira segura quem realmente contratou os serviços
por ele fornecidos.
E nem se alegue ato de terceiro estelionatário e
prática de engenharia social como causa de exclusão da
responsabilidade. A recorrente assumiu o risco de sua atividade (fortuito
interno), inclusive viabilizando a contratação mediante aplicativo e, por
isso, deve suportar tal o ônus, sem querer transferi-lo para o recorrido.
O apontamento do nome do recorrido nos cadastros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003038-73.2020.8.26.0625 -Voto no 22492
6
de proteção ao crédito, portanto, deu-se de forma irregular e, por isso,
deve mesmo ser retirado de tais bancos de dados e a dívida ser
declarada inexigível.
Por consequência, se houve negativação indevida,
está claro que o apelado sofreu danos morais, decorrentes da ofensa à
honra. E não podemos esquecer que a honra é atributo de suma
importância, sendo que o seu abalo atinge o sujeito de forma intensa,
representando verdadeiro atentado a sua dignidade e integridade moral.
Importante consignar que o dano moral advindo da
injusta inscrição do nome nos órgãos de proteção ao crédito dispensa
comprovação nos autos, eis que emerge de forma latente dos fatos, e
pode ser legitimamente presumido. É o que a doutrina costuma
denominar dano in re ipsa.
Quanto ao valor, no arbitramento do dano moral
devem ser levadas em consideração as condições pessoais do ofendido,
as condições econômicas do ofensor, o grau de culpa e gravidade dos
efeitos do evento danoso, a fim de que o resultado não seja
insignificante, a ponto de estimular a prática de atos ilícitos, nem
represente enriquecimento indevido da vítima.
No caso em tela inexistem maiores informações
sobre a situação econômica do apelado, a não ser sua profissão de
técnico em segurança do trabalho (fls. 13). Já a apelante é pessoa
jurídica de grande porte, sendo de medianas proporções as
consequências do ato danoso. Por estas razões, não se mostra abusivo o
valor de R$ 13.000,00, arbitrado pelo douto juízo monocrático.
A apelante tem o direito legal de recorrer e suas
razões não se mostram protelatórias a ensejar a multa pretendida em
contrarrazões.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003038-73.2020.8.26.0625 -Voto no 22492
7
No mais, de acordo com o previsto no artigo 85, §11
do Código de Processo Civil, tendo em vista o trabalho adicional nesta
fase recursal, e atendendo aos critérios legais e a atenção profissional
desenvolvida,
majoro
os
honorários
advocatícios
decorrentes
da
sucumbência, de 10% para 20% sobre o valor da condenação atribuído à
recorrente. Se dão como prequestionados todos os dispositivos
constitucionais e legais ventilados na apelação e nas contrarrazões, não
sendo preciso transcrevê-los aqui um a um, nem mencionar cada artigo
por sua identificação numeral. Assim já se pacificou nos tribunais
superiores.
DISPOSITIVO:
Diante do exposto, voto pelo não provimento do
recurso.
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)